Tribunal: TJSP
Processo: 1006372-41.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Ação de indenização – Dano moral decorrente de atraso de voo por quase 10 (dez) horas - Dano moral que não pode ser presumido – Auxílio material de apenas um "voucher" para refeição que se mostrou insuficiente, tendo em vista o período de permanência do passageiro no aeroporto – Comprovação de dano grave, contundente e doloroso passível de indenização – Dano moral configurado
Inconformismo

Ementa:
Ação de indenização – Dano moral decorrente de atraso de voo por quase 10 (dez) horas - Dano moral que não pode ser presumido – Auxílio material de apenas um "voucher" para refeição que se mostrou insuficiente, tendo em vista o período de permanência do passageiro no aeroporto – Comprovação de dano grave, contundente e doloroso passível de indenização – Dano moral configurado
Inconformismo com relação ao valor da indenização (R$ 9.000,00) - Alegação de montante indenizatório excessivo – Valor arbitrado segundo critérios de moderação e proporcionalidade, não comportando redução – Recurso improvido